Tribunal: TCU
Processo: 032.060/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13547/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.060/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Vieira de Sousa (XXX.377.913-XX); Célia da Silva Pereira (XXX.352.461-XX); Elizabete Nonato da Silva (XXX.017.731-XX); Geraldo Lima (XXX.690.932-XX); Irene Ferreira Martins (XXX.856.851-XX); José Raimundo Cobos (XXX.115.742-XX); Maria de Fátima dos Santos (XXX.102.887-XX); Marisol Menezes Pessanha (XXX.226.814-XX); Otoniel Nylander Silva Filho (XXX.243.282-XX); Ricardo Luiz Menegussi (XXX.632.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.